Tribunal: TJDFT
Processo: 0733171-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733171-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Constato que inexistem nos autos informações que possibilitem a aferição da tempestividade do recurso, uma vez que não há a certidão de publicação da decisão agravada no DJe ou informação no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a instância acerca da data de ciência da Agravante quanto ao decisum contra o qual se insurge neste Agravo de Instrumento. Diante desse cenário, encaminhem-se os autos à eg. 5a Vara de Fazenda Pública do DF, a fim de que seja certificada a data em que a Agravante, A.C.F.R. teve ciência da r. decisão de ID 200082415, proferida em 13/6/2024 (processo no 0706922-92.2024.8.07.0005). Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator